Tribunal: TJDFT
Processo: 0727496-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727496-20.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0704661-20.2025.8.07.0006 - id 239686596) que, em demanda declaratória de nulidade contratual, indeferiu tutela de urgência para a suspensão de amortização de empréstimos em seu benefício previdenciário e o bloqueio de R$ 13.125,36 em conta da 3a ré – Bruna. Afirma-se idosa, hipossuficiente, vulnerável e vítima de fraude que acarretou descontos incidentes sobre o referido benefício, nos valores de R$ 195,31 e R$ 195,31 – Facta Financeira -, R$ 87,00 e R$ 185,00 – QI Sociedade. Informa que transferiu R$ 13.125,36 para a conta da 3a ré, sob a falsa promessa de desbloqueio de cartões. Nega a contratação dos empréstimos e cartões consignados, jamais tendo consentido com essas operações, sustentando sua boa-fé, pois devolveu espontaneamente R$ 5.969,97 ao Banco QI Tech em 07/02/25. Alega que as transferências PIX guardam nexo direto com a fraude perpetrada, que não se trata de golpe isolado, mas fortuito interno do próprio processo negocial do qual participaram diretamente as empresas agravadas, especialmente a GM Promotora, cujo preposto induziu-a a realizar as transferências. Aponta perigo de dano na manutenção de sua subsistência, tendo em vista que as parcelas são debitadas de seu benefício previdenciário e de dilapidação do patrimônio, pois a 3a ré poderá movimentar os valores recebidos. Requer a tutela de urgência para a suspensão dos descontos e o bloqueio de R$ 13.125,36 nas contas da requerida Bruna Terra da Silva, medidas a serem ao final confirmadas 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. O boleto enviado por suposto gerente do Banco Bradesco para devolução do valor do empréstimo e do cartão consignado, para o cancelamento dessas transações, teve como beneficiário pessoa física (id 231683922 – pág. 5 e id. 231683921 – autos de origem). Assim, a instituição financeira não foi a beneficiária da devolução realizada pela agravante, sendo necessário a dilação probatória para a comprovação das alegadas fraude e ilegalidade na contratação do empréstimo e do cartão, o que demanda dilação probatória. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. À Secretaria para correção do cadastramento da agravante como idosa, pois, contando atualmente com 58 anos (id 73717570, págs. 30 e 32), ainda não atingiu a idade legal (60) para ser como tal considerada. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator